Tribunal: TJMT
Processo: 1009086-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009086-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSAFA VERISSIMO DA SILVEIRA - CPF: 719.786.666-91 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA. FATURAS EVENTUAIS E NÃO REGULARES. REFORMA DA SENTENÇA NESSE SENTIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta em razão da emissão de faturas de energia elétrica sob a rubrica “recuperação de consumo”. O juízo de origem declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou a retificação das faturas com base na média dos últimos 12 ciclos regulares, vedou a negativação do nome do consumidor e a suspensão do fornecimento do serviço, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a simples retificação das faturas de recuperação de consumo ou se deve ser declarada sua inexistência; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo ou corte no fornecimento, é suficiente para ensejar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de inexigibilidade das faturas emitidas sob a rubrica “consumo a recuperar” implica o reconhecimento da ausência de suporte técnico e jurídico para sua cobrança, ante o descumprimento dos requisitos dos arts. 590 e 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, especialmente no tocante à entrega do TOI, ciência do consumidor e direito à perícia metrológica.

4.

Por serem unilaterais e excepcionais, as faturas de recuperação de consumo não possuem validade sem a observância do devido procedimento, razão pela qual sua retificação com base em estimativa perpetua a irregularidade. A solução jurídica adequada é a declaração de inexistência dos débitos.

5.

A cobrança indevida, desacompanhada de consequências concretas como negativação do nome do consumidor, corte no fornecimento ou exposição vexatória, não configura, por si só, dano moral indenizável, sobretudo na ausência de prova do impacto efetivo sobre a esfera extrapatrimonial do autor.

6.

O dano moral não é presumido automaticamente em razão da cobrança irregular, exigindo-se demonstração de abalo concreto, o que não foi evidenciado nos autos, tampouco houve comprovação de tentativa administrativa frustrada ou resistência da concessionária.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009086-21.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Josafa Veríssimo da Silveira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para:

I. DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
das faturas de recuperação de consumo em debate;

II.

CONDENAR
a reclamada à obrigação de retificar as faturas emitidas a título de “consumo a recuperar”, utilizando as médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de medição normal, anteriores ao débito impugnado;

III. CONDENAR
a parte reclamada à obrigação de não incluir o nome da reclamante no cadastro negativo ou de proceder à respectiva exclusão caso o tenha feito;

IV. CONDENAR
a reclamada à obrigação de se
NÃO

SUSPENDER
o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 6/3080887-7, registrada em nome da parte autora, no que diz respeito aos débitos decorrentes da recuperação de consumo objeto do presente feito.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, o autor questiona a negativa de indenização por danos morais e a determinação de retificação das faturas referentes a recuperação de consumo.

Conforme se extrai da inicial, o autor alegou ter recebido, no mês de dezembro de 2024, três faturas referentes ao consumo de energia elétrica do mês anterior, sendo uma no valor de R$ 408,34 – usual em sua rotina de consumo – e outras duas no montante de R$ 813,60 e R$ 1.644,14, sob a rubrica de “recuperação de consumo”. Afirmou ter comparecido à sede da empresa para questionar a cobrança, sem êxito, razão pela qual ajuizou a demanda.

Já a reclamada alegou que a recuperação de consumo é legal diante das irregularidades encontradas no medidor de energia.

Pois bem. Inicialmente deve ser registrado que não houve recurso por parte da empresa de energia, logo, a questão da ilegalidade da recuperação de consumo se encontra sedimentada, sem possibilidade de modificação.

Quanto o questionamento acerca da revisão das faturas de recuperação de consumo, entendo com razão o autor.

O juízo de origem reconheceu que a concessionária descumpriu os requisitos estabelecidos nos artigos 590 e 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, especialmente quanto à entrega do TOI, à ciência do consumidor e à possibilidade de solicitar perícia metrológica. Diante disso, declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação e determinou que, caso houvesse necessidade de refaturamento, o cálculo deveria observar a média dos últimos 12 ciclos regulares.

Importante frisar que as faturas emitidas sob a rubrica "consumo a recuperar" não são faturas regulares, resultantes de leitura mensal ordinária do medidor, mas sim faturas excepcionais e unilaterais, produzidas com fundamento em suposta constatação retroativa de consumo não registrado.

Assim, reconhecida a nulidade da base que lhes deu origem, a consequência lógica é a sua inexigibilidade integral, e não a sua retificação com apuração por estimativa, o que apenas perpetuaria a cobrança sem suporte técnico adequado e contrariaria o próprio fundamento da sentença.

Portanto, por se tratar de consequência lógica da declaração de inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo, as faturas nos valores de R$ 813,60 e R$ 1.644,14 devem ser declaradas inexistentes.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, a sentença consignou expressamente que não houve prova de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, tampouco interrupção do fornecimento do serviço essencial. Além disso, salientou que o autor não demonstrou impacto concreto em sua rotina decorrente da conduta da ré, nem mesmo trouxe aos autos protocolos ou registros de tentativa administrativa frustrada.

A insurgência recursal sustenta que o dano moral seria presumido (“in re ipsa”) diante da cobrança abusiva, ainda que não tenha ocorrido efetiva negativação ou corte de energia, invocando precedente jurisprudencial da própria Turma Recursal.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

É certo que a cobrança indevida de valores pode, em determinadas circunstâncias, ensejar reparação por danos morais. Todavia, para tanto, é necessário que reste configurada lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não se verifica nos autos. O dano moral não pode ser presumido de forma automática em toda e qualquer hipótese de cobrança indevida, sobretudo quando ausentes consequências concretas, como negativação, suspensão do fornecimento ou exposição vexatória.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer comprovação de negativação do nome do recorrente, tampouco de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ao revés, a própria sentença vedou expressamente tais medidas. Igualmente, inexiste prova documental de que o autor tenha buscado solução administrativa para a controvérsia, não tendo juntado protocolos, reclamações formais ou manifestações junto à concessionária que comprovassem a alegada resistência da requerida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. MÓVEL
RECURSAL PARA AFASTAMENTO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão no fornecimento de energia elétrica
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10275454220238110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N .o 1.000/2021 DA ANEEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS QUE SE IMPÕE –
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n .o 1000/2021 da ANEEL). Ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, e inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela concessionária de energia elétrica.
Danos morais não configurados, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito ou a suspensão dos serviços, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do diaadia.
(TJ-MT - RI: 10603837220228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2023)

Ademais, embora alegue ter agido rapidamente e que a liminar concedida tenha impedido eventuais restrições, tal circunstância, por si só, não autoriza a inversão da lógica probatória nem supre a ausência de comprovação do alegado abalo moral.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e excluo da condenação o item II (
condenar
a reclamada à obrigação de retificar as faturas emitidas a título de “consumo a recuperar”, utilizando as médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de medição normal, anteriores ao débito impugnado)
para que as faturas de recuperação de consumo, discutidas nesses autos, sejam declaradas inexistentes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025